Tribunal: TJMT
Processo: 1092366-61.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1092366-61.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – ART. 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DO TEMA 1388/STJ REJEITADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESERTO –
AMBOS

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.

O inconformismo com a solução adotada deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

O Tema 1388 do STJ não autoriza a modificação do julgado se a pretensão da parte autora sequer ultrapassou a barreira do conhecimento no recurso de apelação devido à deserção.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1092366-61.2025.8.11.0041

EMBARGANTES:

BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois embargos de declaração, opostos, sucessivamente, por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI
e
ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.
355314370
) que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação da parte autora, em razão da deserção, e deu parcial provimento ao recurso
de apelação da instituição financeira para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, arbitrando-os por equidade no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões dos embargos, a embargante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta que o acórdão incidiu em omissão quanto ao enfrentamento do art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994 e do art. 85, §§ 2º e 20, do CPC, afirmando que os honorários foram arbitrados em valor ínfimo e desconsideraram os parâmetros legais que vinculam o arbitramento judicial aos limites entre 10% e 20%.

Alega ainda a necessidade de aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1.388 do STJ, que vedaria a apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais do § 8º do art. 85 do CPC, requerendo o acolhimento do recurso para majorar a verba honorária (id. 363209871).

Por sua vez, o embargante
BANCO BRADESCO S/A
, em seus aclaratórios (Id. 363499884), alega a existência de nulidade por julgamento
extra petita
, argumentando que a decisão se afastou dos limites da lide ao ignorar a natureza do contrato e as provas de quitação.

Aponta contradição e omissão quanto à existência de cláusulas contratuais específicas (6.3, 6.9 e 6.22), que estabeleceriam uma condição suspensiva para o pagamento de honorários de êxito, a efetiva recuperação do crédito, a qual não teria se implementado.

Sustenta que os termos de quitação anualmente firmados pelo escritório, com firma reconhecida, comprovam o adimplemento integral de todas as etapas de serviço concluídas até dezembro de 2019, possuindo natureza de renúncia expressa a cobranças futuras, de modo que o arbitramento judicial violaria a boa-fé objetiva e o princípio do pacta sunt servanda.

Nas contrarrazões aos embargos, o
BANCO BRADESCO S.A.
defende o não conhecimento do recurso do escritório, reiterando que a apelação original foi julgada deserta e que os embargos buscam rediscutir matéria preclusa.

No mérito, afirma que o recurso da parte contrária manifesta mero inconformismo com o valor fixado, não demonstrando vícios reais de omissão ou contradição, além de sustentar a inaplicabilidade do Tema 1.388/STJ ao caso, por tratar-se de arbitramento de honorários contratuais em cenário de rescisão unilateral, e não de honorários sucumbenciais puramente equitativos, requerendo a rejeição dos embargos e a condenação da parte por litigância protelatória (id. 365994377).

Já
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas contrarrazões, argumenta que os embargos do banco possuem caráter meramente protelatório e buscam rediscutir fatos e provas já apreciados.

Rechaça a tese de decisão extra petita, afirmando que o arbitramento é a via adequada diante da rescisão imotivada de contrato com cláusula de êxito.

Defende a invalidade dos termos de quitação apresentados pelo banco, classificando-os como genéricos e desprovidos dos requisitos do art. 320 do Código Civil, e pugna pela aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1.388/STJ para que o banco seja condenado ao pagamento de honorários dentro do percentual legal de 10% a 20% (id. 366276877).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE AUTORA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL INDEFERIDO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA – CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO – DESERÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIMENTO -

RECURSO DO BANCO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CAUSAS – INADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE ATUAÇÃO, COMPLEXIDADE DAS DEMANDAS, LOCAL DA PRESTAÇÃO E ESTÁGIO PROCESSUAL DOS FEITOS – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigível, o respectivo preparo. Indeferido o pedido de recolhimento ao final e transcorrido o prazo para regularização sem a devida comprovação, impõe-se o reconhecimento da deserção. Recurso da parte autora não conhecido.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a sentença aprecia a controvérsia dentro dos limites da causa de pedir e do pedido formulado na inicial.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, ainda que existente cláusula de remuneração condicionada ao êxito da demanda.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de delimitação objetiva da contraprestação relativa ao período final da contratação, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento judicial.

Em ações de arbitramento de honorários contratuais, a fixação da verba não se vincula, necessariamente, à aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, devendo o magistrado observar critérios qualitativos relacionados à extensão do labor profissional, à complexidade das demandas, ao local da prestação do serviço e ao estágio processual dos feitos.

Adequada a substituição do percentual fixado na origem por arbitramento por equidade em quantia certa, suficiente para remunerar o trabalho desempenhado, afastando-se a pretensão de majoração adicional.
”

Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que
não
assiste razão aos embargantes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

O escritório embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º do Estatuto da OAB e do Tema Repetitivo 1388 do STJ, alegando que a verba deveria ser fixada entre 10% e 20% do valor da causa.

Sem razão, contudo.

É imperioso destacar que o recurso de apelação da parte autora sequer foi conhecido por este Colegiado, em razão da deserção.

Uma vez que a parte não procedeu ao recolhimento do preparo após o indeferimento da benesse de pagamento ao final, operou-se a preclusão consumativa sobre sua pretensão de reforma para majoração.

Pretender, via embargos de declaração, que este Tribunal aplique tese de mérito (Tema 1388/STJ) para majorar honorários em recurso que foi julgado deserto é juridicamente inviável.

Ademais, o acórdão foi claro ao aplicar o arbitramento por equidade no recurso do Banco, considerando a natureza da demanda e o trabalho efetivamente realizado, cumprindo o dever de motivação.

No que se refere aos embargos opostos por
BANCO BRADESCO S/A
as alegações de julgamento
extra petita
, ausência de enfrentamento das cláusulas contratuais e validade dos termos de quitação foram devidamente analisadas no acórdão embargado, que concluiu, de forma fundamentada, pela possibilidade de arbitramento judicial dos honorários diante da lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, bem como pela insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a quitação integral dos serviços prestados.

O acórdão
embargado foi expresso ao rejeitar a preliminar, consignando que a lide foi decidida dentro dos limites da causa de pedir e do pedido.
É cediço que, em sede de Ação de Arbitramento de Honorários,
o magistrado não está vinculado ao montante ou ao percentual sugerido pela parte autora na exordial, cabendo ao Judiciário, por força do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, fixar o valor que entenda justo e compatível com o trabalho realizado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos "Termos de Quitação", consignando que estes eram genéricos e não delimitavam objetivamente a contraprestação pelo período final da prestação de serviços, não servindo para obstaculizar o arbitramento judicial.

Quanto às cláusulas 6.3, 6.9 e 6.22, o julgado reconheceu que a rescisão unilateral e imotivada impede o implemento da condição suspensiva por culpa do cliente, o que atrai a aplicação do art. 129 do Código Civil e o direito do advogado ao arbitramento proporcional, independentemente da recuperação final do crédito.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles suficientes para fundamentar a conclusão adotada, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Dessa forma, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os
embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026